Tribunal: TJDFT
Processo: 0713124-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ARRESTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento de medida, com natureza cautelar, em desfavor da ora recorrente.
2. O Código de Processo Civil vigente excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de modo expresso, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). 2.1 Apesar da nova sistemática adotada no CPC o art. 301 aludido deixou margem para o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares nominadas como o arresto, sequestro, arrolamento de bens e o protesto.
3. No presente caso está demonstrado o preenchimento dos requisitos objetivos suficientes para o deferimento do arresto pretendido, razão pela qual deve ser mantida a produção de efeitos pela decisão impugnada.
4. Recurso conhecido e desprovido.